Tribunal: STF
Processo: RE 431891
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS E
   DE SUBEMPREITADAS. RECEPÇÃO DO ART. 9º DO DECRETO-LEI N. 406/68 
   PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE 
   INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.